Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702948-24.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CID MIGUEL DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de junho de 2023 12:48:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador